Tribunal: TJES
Processo: 5007166-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007166-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA REIS DE SOUSA

IMPETRADO: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007166-91.2026.8.08.0000

PACIENTE:
PATRICIA REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal em que lhe são imputados os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, bem como excesso de prazo para formação da culpa em razão de sucessivos adiamentos da instrução criminal decorrentes do não comparecimento de testemunhas da acusação. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo nos elementos colhidos na investigação, especialmente laudo pericial de necropapiloscopia, registros fotográficos e depoimentos testemunhais.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado evidenciam risco à ordem pública, pois a paciente, em concurso com adolescentes armados, teria submetido a vítima a violência extrema, com mutilações e posterior carbonização do cadáver para ocultação do crime.

O modo de execução do delito constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal decorre da evasão da paciente do distrito da culpa após o depoimento policial, com alteração de endereço sem comunicação oficial.

O risco de reiteração criminosa resta evidenciado pela existência de outra ação penal por homicídio em trâmite perante o mesmo juízo criminal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta da agente e da gravidade das infrações imputadas.

A manutenção da prisão preventiva dispensa a demonstração de fatos novos, bastando a permanência dos fundamentos que ensejaram o decreto prisional originário, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegação de necessidade de prisão domiciliar por razões humanitárias não pode ser acolhida sem demonstração inequívoca de que a paciente seja a única responsável indispensável pelos cuidados familiares, sendo inviável dilação probatória aprofundada na via estreita do habeas corpus.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo apresenta andamento regular, encontrando-se a instrução em fase final, com audiência já designada para conclusão dos atos processuais remanescentes.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007166-91.2026.8.08.0000

PACIENTE:
PATRICIA REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Dr. Sidney Rodrigues de Andrade e Dra. Dandara Pinto de Morais em favor de PATRÍCIA REIS DE SOUSA. Aponta-se como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-
ES
, questionando a manutenção da prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5000776-29.2024.8.08.0048.

Em síntese, sustenta o impetrante a configuração de constrangimento ilegal sob dois fundamentos principais: I – Ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando a falta de fundamentação concreta e contemporânea para a segregação cautelar, violando o artigo 312 do Código de Processo Penal; II – Excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que a instrução criminal encontra-se injustificadamente delongada, tendo sofrido sucessivos adiamentos em razão do não comparecimento de testemunhas arroladas pela acusação, o que caracterizaria desídia do aparato estatal.

A liminar pleiteada foi expressamente indeferida, tanto no Plantão Judiciário de Segunda Instância quanto por este Relator, haja vista a natureza repetitiva do pedido e a regular tramitação do feito na origem.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo. Esclareceu que a denúncia foi recebida em 29/01/2024, imputando à paciente a prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e corrupção de menores. Informou, ainda, que a instrução processual está em sua fase derradeira, restando pendente a oitiva de apenas duas testemunhas e o interrogatório da acusada, ato este já designado para o dia 09/07/2026.

A douta Procuradoria de Justiça Especial manifestou-s
e
categoricamente pela denegação da ordem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ.

A
análise da legalidade da custódia preventiva exige a verificação das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto. No caso em exame, a segregação cautelar mostra-se legítima, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) sobressai de forma sólida através dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em especial pelo Laudo Pericial de Necropapiloscopia, registros fotográficos e depoimentos testemunhais robustos.

A denúncia imputa à paciente a prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e corrupção de menores, tipificados no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Em suma, a exordial narra que o crime foi motivado por um desentendimento banal, iniciado quando a vítima ironizou a recusa de um menor em beijar a paciente. Inconformada, Patrícia, em comunhão de desígnios com adolescentes armados com faca e facão, desferiu golpes violentos contra a vítima, mutilando sua língua e olhos com extrema atrocidade. Posteriormente, para fins de ocultação, os agentes amarraram os membros do cadáver, envolveram-no em lona e caixa de papelão, transportaram-no utilizando um aplicativo de corrida (Uber) até um local ermo e o carbonizaram com o uso de álcool.

O
periculum libertatis
fundamenta-se solidamente na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo desproporcional
modus operandi
empregado. As mutilações infligidas à vítima e pela subsequente carbonização do cadáver, reclamam a pronta e firme reação do Poder Judiciário para o acautelamento do meio social.

Esse entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o modo de execução do delito constitui motivação idônea para amparar a segregação preventiva:

“O modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (STJ; HC n. 581.811/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).

Ademais, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal mostra-se evidente, uma vez que a paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após prestar depoimento inicial em sede policial, modificando seu endereço sem qualquer comunicação oficial. Tal risco de fuga é somado ao manifesto perigo de reiteração criminosa, dado que a acusada responde a outra ação penal por crime de homicídio perante o mesmo Juízo da 3ª Vara Criminal (Autos nº 0007951-96.2023.8.08.0048). Desta feita, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas diante da periculosidade da agente e à gravidade da infração.

No que pertine à tese defensiva de ausência de contemporaneidade ou de fundamentação idônea para a continuidade do cárcere, verifica-se que a insurgência carece de amparo jurídico. Ao contrário do arguido, a autoridade coatora reavaliou periodicamente a custódia e constatou que os pressupostos que ensejaram o decreto inicial permanecem hígidos e inalterados.

Embora a legislação processual penal autorize a revisão da necessidade da medida executiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou de forma pacífica que a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário é suficiente para respaldar a manutenção da custódia, prescindindo da ocorrência de novos fatos:

“Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional.” (STJ; AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse panorama, o fato de os fundamentos cautelares ligarem-se à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal afasta qualquer alegação de inidoneidade dos motivos. As condições pessoais do indivíduo não possuem o condão de, por si sós, garantir a liberdade quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, quanto aos pleitos de natureza humanitária ou eventual concessão de substituição da prisão por regime domiciliar correlato a esses encargos, cumpre sublinhar que a orientação jurisprudencial imperante exige a comprovação inequívoca de que a paciente é a única e indispensável responsável pelos cuidados cotidianos dos filhos menores ou pai idoso.

No caso vertente, tal demonstração não restou produzida de plano nos autos, constando inclusive nos relatórios hospitalares que outros familiares figuram como responsáveis legais perante o atendimento do idoso. Além disso, revela-se inviável proceder a uma dilação probatória aprofundada na via estreita e célere do
habeas corpus
para avaliar a estrutura familiar da acusada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 823.234/RS e acompanhado por este E. Tribunal de Justiça no Habeas Corpus Criminal nº 5012301-26.2022.8.08.0000.

Por fim, imperativo destacar que o feito de origem apresenta regular andamento, com a instrução criminal em sua fase derradeira e a continuidade do ato já designada para o dia 09/07/2026, às 13h30min. Afasta-se, com isso, qualquer alegação de desídia do aparato estatal, reforçando-se a prudência e a legalidade da manutenção do cárcere.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de PATRÍCIA REIS DE SOUSA.

É como voto.